Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701790-50.2021.8.07.0008 RECORRENTE: IVANILDO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 298, III, DO CTB. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. 2. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível. 3. O fato de o agente dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida não deve ser confundido com a ausência de habilitação, porque dirigir sem a devida permissão abrange a hipótese da pessoa que nunca se submeteu a exames técnicos específicos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, ante a insuficiência de provas aptas a embasar do decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030